Tribunal: TJDFT
Processo: 0701153-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE REAJUSTES DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Reajustes de planos de saúde coletivos não são regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a teor do que prescrevem o artigo 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998, e o artigo 3o da Resolução ANS 565/2022.
II. Planos de saúdes coletivos estão sujeitos ao reajuste pelo índice anual convencionado e, eventualmente. a reajuste por sinistralidade e por mudança de faixa etária, presente o disposto no artigo 27 da Resolução ANS 565/2022 e nos artigos 2o e 3o da Resolução ANS 563/2022.
III. À falta de prova de que a operadora promoveu reajustes ilícitos ou abusivos, ou seja, em desacordo com o contrato, com a regulamentação da ANS ou com a lei, deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória de urgência requerida para o fim de modificar os índices aplicados, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.